Tribunal: TJDFT
Processo: 0745384-33.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR EM ENDEREÇO DIVERSO DO MANDADO. FLAGRANTE DELITO. FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE DAS PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FRAÇÃO DE 1/6. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, à pena de 5 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 600 dias-multa. A Defesa suscita preliminar de nulidade das provas por violação de domicílio, requer absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, o reconhecimento do tráfico privilegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve nulidade das provas em razão de ingresso policial em imóvel diverso daquele constante do mandado de busca e apreensão; (ii) estabelecer se há provas suficientes de materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas descrito na denúncia; e (iii) determinar se é cabível a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/2006.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inviolabilidade domiciliar não é absoluta, sendo legítima a entrada em domicílio, sem mandado judicial, quando amparada em fundadas razões indicativas de flagrante delito, nos termos do artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, e da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 603.616 (Tema 280).
4. Os policiais, no cumprimento do mandado, localizaram contrato de locação recente em nome do réu. No novo endereço, colheram informações de vizinhos e da proprietária sobre comportamento suspeito e forte odor de maconha, além de perceberem o cheiro da substância do lado de fora do apartamento, circunstâncias que configuram fundadas razões para o ingresso no imóvel.
5. O risco de perecimento das provas e a urgência da diligência justificam a imediata atuação policial, sendo desnecessária a prévia obtenção de novo mandado judicial.
6. A materialidade delitiva está comprovada pelos autos de apreensão, laudos periciais, relatórios policiais e mídias juntadas, que atestam a natureza e a quantidade dos entorpecentes apreendidos.
7. A autoria está demonstrada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais, corroborados pela perícia no aparelho celular do réu, que revelou conversas, tabelas de preços, registros de dívidas e utilização de perfil comercial vinculado ao tráfico, em consonância com a confissão extrajudicial.
8. A quantidade e variedade das drogas apreendidas são incompatíveis com o consumo pessoal e evidenciam a destinação mercantil das substâncias.
9. A pena-base foi corretamente exasperada com fundamento na natureza e na expressiva quantidade de drogas, conforme autoriza o artigo 42, da Lei no 11.343/2006, c/c o artigo 59, do Código Penal.
10. A fração de 1/6 constitui parâmetro para aplicação de agravantes ou atenuantes na segunda fase da dosimetria. A adoção de critério diverso exige fundamentação específica.
11. A causa de diminuição do § 4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/2006, é incabível, pois a investigação e a perícia demonstram habitualidade, estruturação do comércio ilícito com uso de grupo de WhatsApp e registros financeiros, além da participação de terceiros, evidenciando dedicação a atividades criminosas.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CP, arts. 59, 44 e 77; Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4o, e 42.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616, Tema 280; TJDFT, Acórdão 2082971, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, j. 27/01/2026; TJDFT, Acórdão 2098185, Rel. Jesuíno Rissato, j. 04/03/2026.